Tribunal: TJES
Processo: 5000487-28.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-28.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIVIO SILVA LISBOA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000487-28.2021.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VALDIVIO SILVA LISBOA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por VALDIVIO SILVA LISBOA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter tido um aumento desproporcional em seu consumo de energia em 11/2020. Aduz que a sua média de consumo seria em torno de 20 Kwh a 80 Kwh, mas que a fatura de 11/2020 apresentou consumo de 2.999 Kwh, no valor de R$2.388,32. Sustenta ter reclamado do aumento administrativamente, requerendo a revisão das faturas, contudo, foi realizada vistoria em sua unidade consumidora, não sendo constatada a existência de irregularidades. Argumenta ter recebido notificação prévia de protesto em 05/07/2021, sendo advertido que no caso de não pagamento da fatura de 11/2020 o seu nome seria protestado, o que de fato ocorreu em 13/07/2020.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, e sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de declarar a inexistência do débito relativo à fatura de novembro de 2020 (ID 7934163), devendo a demandada proceder novo cálculo do consumo médio e bem como cancelar o protesto de ID 7933990. Condenado, ainda, a Requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre a qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir da citação (súmula 362 do STJ) até a data deste arbitramento, quando deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, que já é composta de juros e correção monetária.

Irresignada com a sentença no ID 8475431, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que após ser realizada vistoria na unidade consumidora, não foi identificada qualquer falha na medição. Aduz que a cobrança está correta e que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente referente ao consumo de energia. Observa-se que ao autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todos com valores muito menores.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)